Tribunal: TJSP
Processo: 1000635-65.2020.8.26.0453
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Agravo interno - Ação revisional - Cheque especial - Cerceamento de defesa não configurado - Matéria de direito - Apuração de eventual valor devido em sede de liquidação de sentença - Suficiência da prova documental para solução da lide - Desnecessidade de prova pericial.
Prescrição decenal para revisão contratual - Aplicação do art. 205, do CC - Precedente do STJ - Impossibilidade de revisão de

Ementa:
Agravo interno - Ação revisional - Cheque especial - Cerceamento de defesa não configurado - Matéria de direito - Apuração de eventual valor devido em sede de liquidação de sentença - Suficiência da prova documental para solução da lide - Desnecessidade de prova pericial.
Prescrição decenal para revisão contratual - Aplicação do art. 205, do CC - Precedente do STJ - Impossibilidade de revisão de encargos cobrados em período anterior.
Aplicação do CDC às instituições financeiras - Cabimento - Súm. 297, do STJ - Revisão do contrato - Possibilidade mesmo em caso de quitação ou novação - Súm. 286, do STJ.
Capitalização dos juros em período inferior ao anual - Impossibilidade - Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 973.827/RS) - Art. 543-C do CPC/1973 - Inexistência de cláusula expressa autorizando ou de indicação das taxas de juros mensal e anual - Impossibilidade de capitalização de juros anual com base no art. 4o do Dec.-Lei no 22.623/33 - Questão também consolidada no STJ por apreciação de recurso repetitivo (REsp. 1.388.972/SC) - Art. 1.036, do CPC - Recurso não provido.